Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III do CPC – Não conhecimento.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Usucapião

Ementa:
RECURSO – Reexame necessário – Inadmissibilidade, in casu – Valor do direito controvertido não excedente a 100 salários-mínimos – Incidência à espécie do art. 496, § 3o, III do CPC – Não conhecimento.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Usucapião negada ao proponente pelo fato de se tratar de área pública – Dano moral configurado in re ipsa – Recurso da Municipalidade não provido.

IPTU – Exercício de 2015 – Município de Ribeirão Preto – Ação anulatória do lançamento c.c. pedido de sustação de protesto e indenização por danos morais julgada procedente – Montante da indenização corretamente fixado – Apelo do autor não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a definição do valor devido pela Fazenda e a expedição do precatório – Recurso da Municipalidade não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adoção do índice de juros moratórios utilizado nas cadernetas de poupança em se tratando de crédito não originado de relação tributária - Inviabilidade da aplicação do art. 406 do CC – Precedentes do STF sobre o tema, em regime de repercussão geral - Recurso do autor não provido.